Tribunal: TJSP
Processo: 2226472-25.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001966
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2226472-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que são
impetrantes BÁRBARA DOS SANTOS GRION e CARLOS HENRIQUE BISSOLI
DE ALMEIDA e Paciente NERIONALDO SILVA DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2226472-25.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 49.750
Habeas Corpus no 2226472-25.2020
Órgão Julgador: 1a Câmara da Seção Criminal
Comarca de TUPÃ Vara das Execuções
Impetrantes: BÁRBARA DOS SANTOS GRION
CARLOS HENRIQUE BISSOLI DE ALMEIDA
Paciente: NERIONALDO SILVA DE SOUZA
Em favor do paciente, os ilustres impetrantes
formularam o presente pedido de habeas corpus, com pedido de
liminar, em favor de NERIONALDO SILVA DE SOUZA, apontando
como autoridade coatora o juízo da Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Presidente Prudente UR5.
Relatam
que
ao
paciente
foram
indevidamente atribuídas faltas disciplinares de natureza grave, as
quais lhe causaram prejuízos, razão pela qual devem ser afastadas.
Alegam que houve somente “um suposto problema durante a saída
temporária”, não podendo o paciente, por conta disso, arcar com as
consequências das aludidas faltas. Invocam a aplicação das garantias
constitucionais e do entendimento jurisprudencial. Requerem, assim,
a concessão liminar da ordem, para que sejam afastadas a autoria
das referidas faltas disciplinares e seus efeitos. Alternativamente,
pugnam pela desclassificação das faltas para de natureza média.
Indeferida a liminar por este relator (fl. 325),
prestou informações o juízo impetrado (fls. 328-329), acompanhadas
de cópias de documentos (fls. 330-332).
O
ilustre
representante
da
douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento
ou denegação da ordem (fls. 341-347).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2226472-25.2020.8.26.0000 -Voto no
3
De acordo com as peças que instruem a
presente impetração, o ora paciente cumpria pena em regime
semiaberto, ocasião em que fora beneficiado com a saída temporária
para as festividades de Natal e Ano Novo
2018/2019 (com
monitoramento
eletrônico),
no
período
de
20/12/2018
a
03/01/2019.
Posteriormente,
foram-lhe
imputadas
faltas
disciplinares, as quais terminaram homologadas pela autoridade
judicial. A Defesa requereu a reconsideração, com o afastamento
delas. Contudo, a autoridade coatora não acolheu sua pretensão e,
por isso, vem, através desta ação constitucional, pleitear a
regularização de sua situação processual, com o afastamento das
aludidas faltas.
Como
sabido,
o
artigo
5o,
LXVIII,
da
Constituição Federal, autoriza concessão de habeas corpus sempre
que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou
coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de
poder. Logo, não é instrumento adequado para acelerar a concessão
ou alterar decisões proferidas no processo de execução, porquanto
envolve o conhecimento de matéria de fato, como a presença dos
requisitos objetivos e subjetivos para tanto. Depois, a pretensão em
exame deveria ser objeto de agravo em execução, recurso apropriado,
na forma do artigo 197 da Lei de Execução Penal. Neste sentido é o
atual entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, devendo
o inconformismo aqui trazido ser examinado pela via adequada, mais
ampla que o writ, ou seja, o agravo em execução, como
supramencionado. A propósito:
“... É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do
habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia
constitucional e em louvor à lógica do sistema recursal. In caso, foi
impetrada indevidamente a ordem como substitutiva de recurso
especial. (STJ - HC 290.501/MG, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, sexta turma, julgado em 05/05/2015, De 05/06/2015)”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2226472-25.2020.8.26.0000 -Voto no
4
“... O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a
Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da
utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a
restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de
impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de
concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do
mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de
proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal
ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento
requer. (STJ - HC 316.401/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, quinta turma, julgado em 18/06/2015, DJe 25/06/2015).”
Conforme
informações
prestadas
pela
autoridade coatora, o ora paciente foi condenado ao cumprimento da
pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão, em regime semiaberto, por infração ao artigo 157, §2o,
inciso II, do Código Penal, e encontra-se cumprindo pena na
Penitenciária de Presidente Prudente. Em razão da notícia de suposta
falta disciplinar ocorrida durante a saída temporária de final de ano
(2018/2019), o regime semiaberto foi sustado.
Informaram,
ainda,
que,
diante
do
julgamento do recurso de apelação, o regime prisional intermediário
foi alterado para o aberto para o cumprimento do restante das penas.
Contudo, diante do reconhecimento das faltas disciplinares, a
autoridade do DEECRIM UR1
São Paulo
manteve a sustação
cautelar do regime, determinando a manutenção do paciente no
regime semiaberto. Os pedidos de progressão ao regime aberto e
livramento condicional terminaram indeferidos por ausência de
requisito subjetivo
atestado declarou o “mau comportamento”
carcerário do paciente.
Como visto, em análise perfunctória, não se
verifica qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por esta via

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2226472-25.2020.8.26.0000 -Voto no
5
estreita, nem se vislumbra qualquer mácula nas decisões proferidas
em primeira instância, já que diante da prática de faltas disciplinares
e do declarado “mau comportamento” carcerário, restou demonstrado
o pouco respeito do ora paciente às determinações legais e aos
valores sociais. Cabe anotar que o término de cumprimento da pena
está previsto para 2023.
Logo, mesmo diante da fixação do regime
aberto no julgamento da apelação, a manutenção na modalidade
intermediária, por conta das aludidas faltas disciplinares, se mostrou
medida acertada. Também se revelou adequado o indeferimento dos
pedidos de progressão e livramento condicional.
Por fim, incabível a desclassificação das
faltas de natureza grave, uma vez que, por conta da devida apuração,
respeitados
os
princípios
constitucionais,
foram
devidamente
classificadas.
As alegações aqui trazidas pelos impetrantes
somente poderiam ser detalhadamente examinadas na via recursal
adequada, como supramencionado, ou seja, através do agravo em
execução. Todavia, não houve interposição recursal.
Ante o exposto, a presente ordem resta
denegada.
Figueiredo Gonçalves
Relator